Tribunal: TJBA
Processo: 8001517-43.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001517-43.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNA MARTINELLI

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA SANTOS, CLAUDIA REGINA MOSSINI, EDUARDO SANTOS LUCCHESE, ROGERIS PEDRAZZI

APELADO: S & E PATRIMONIAL LTDA

Advogado(s)
:
ANANDA JORGE MATTOS, AILTON BARBOSA DE ASSIS JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
SIMULTÂNEOS
EM APELAÇÃO CÍVEL.
SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M PELO IPCA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO
DO RECUSO DO A
UTOR
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
simultâneos
em apelação cível, onde
o réu
suscita
contradição e erro material na substituição do IGP-M pelo IPCA a partir de março de 2020, enquanto o autor
defende

omissão quanto à alegada abusividade na capitalização de juros em contrato de compra e venda de imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve
(i)

contradição na substituição do índice IGP-M pelo IPCA e (ii)

omissão
quanto à abusividade na capitalização de juros, considerando a ausência de pactuação expressa das taxas anuais e mensais no instrumento negocial.

III. Razões de decidir

3
. Não se vislumbra
contradição no acórdão embargado, já que o recurso do acionado pretende o revolvimento do mérito recursal, o que não é permitido pela via dos aclaratórios.

4. Em outra senda,
in casu,
há o
missão configurada, haja vista que o acórdão não adentrou no capítulo decisório atinente à capitalização de juros.

5
.
A ausência de previsão expressa das taxas de juros no contrato e a falta de informação clara ao consumidor configuram prática abusiva, em afronta ao dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º, III, e 51).

6. Omissão sanada, para revisar o contrato, aplicando-se os juros na forma simples, com apuração de eventuais valores pagos a maior em fase de liquidação,
e restituição
em dobro do indébito
a partir de
30/03/2021
(E
REsp 1413542/RS
)

IV. Dispositivo e teses

7.
Recursos

conhecidos
,
improvido o do réu e
parcialmente
provi
do
o do autor.

Tese de julgamento:
“É abusiva a capitalização de juros em contrato de compra e venda de imóvel quando ausente previsão expressa das taxas anuais e mensais e informação clara ao consumidor, impondo-se a revisão do contrato para sua aplicação na forma simples.”

Dispositivos relevantes citado
s:
Lei nº 9.514/1997, art. 5º, § 2º; Lei de Usura, art. 1º; CDC, arts. 6º, III, e 51;
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula nº 539;

STJ, AgInt no AREsp nº 1913941/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.09.2022; STJ, AgInt no REsp nº 2024575/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 17.04.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001517-43.2022.8.05.0154
, em que figuram como embargante
BRUNA MARTINELLI
e outros e como embargada
S & E PATRIMONIAL LTDA
. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer dos recursos, negar provimento ao do réu e dar parcial provimento ao do autor
, nos termos do voto do relator.

JR27